Tribunal: TJBA
Processo: 8005390-16.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005390-16.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE NERY SENA DE SANTANA

Advogado(s)
:
TIAGO PORCINO DE SANTANA

APELADO: ESTÁCIO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por estudante de Medicina contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aplicação retroativa do Programa de Parcelamento Estudantil (PAR) e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve publicidade enganosa pela instituição de ensino superior ao divulgar o PAR, violando os princípios da boa-fé objetiva e transparência nas relações de consumo.

III. Razões de decidir

3.

A publicidade enganosa caracteriza-se por induzir o consumidor a erro, apresentando motivação ou expectativa que não condiz com a realidade, conforme art. 37, § 1º, do CDC.

4. A apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, inexistindo prova suficiente da prática de conduta abusiva da instituição de ensino superior capaz de configurar publicidade enganosa.

5. As peças publicitárias continham indicação expressa para consulta ao regulamento, disponível nos sítios eletrônicos da instituição, onde constava de forma clara a exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento.

6. A jurisprudência desta Corte de Justiça não reconhece publicidade enganosa quando a instituição de ensino disponibiliza de forma acessível as informações sobre os requisitos e limitações dos programas oferecidos.

7. A recorrente não trouxe elementos probatórios suficientes que demonstrassem alteração das mídias sociais após as demandas judiciais ou que comprovassem diferença substancial nas propagandas veiculadas à época de seu ingresso.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 37, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1540566/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/09/2018; TJ-BA, Apelação 80016210520198050004, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 10/02/2024; TJ-BA, Apelação 05057989120188050080, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 22/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005390-16.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante JAQUELINE NERY SENA DE SANTANA e como apelada ESTÁCIO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08